Tribunal: TJSP
Processo: 1016925-03.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Medida cautelar inominada. Autor que objetiva a não inclusão do respectivo nome no CADIN Estadual. Ação principal julgada. Sentença pela qual julgado improcedente o pedido tendente ao reconhecimento de nulidade de certidão de dívida ativa. Manutenção dessa decisão por esta Câmara de Direito Público. Ocorrência de trânsito em julgado. Perda superveniente do objeto desta medida cautelar.

Ementa:
Apelação. Medida cautelar inominada. Autor que objetiva a não inclusão do respectivo nome no CADIN Estadual. Ação principal julgada. Sentença pela qual julgado improcedente o pedido tendente ao reconhecimento de nulidade de certidão de dívida ativa. Manutenção dessa decisão por esta Câmara de Direito Público. Ocorrência de trânsito em julgado. Perda superveniente do objeto desta medida cautelar. Recurso prejudicado, portanto.